Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-85.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.
O banco autor foi condenado a indenizar seu cliente pelos prejuízos decorrentes de fraude em compras com cartão de crédito. A instituição financeira busca o regresso contra a administradora de pagamentos, a quem imputa a responsabilidade do ilícito. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.
O banco autor foi condenado a indenizar seu cliente pelos prejuízos decorrentes de fraude em compras com cartão de crédito. A instituição financeira busca o regresso contra a administradora de pagamentos, a quem imputa a responsabilidade do ilícito. Ausência de provas a confirmar que a fraude ocorreu por falha no sistema da ré PAG SEGURO. Não cabe à empresa administradora de pagamentos, mas sim ao banco emissor do cartão de crédito, a checagem da autenticidade das compras realizadas pelo consumidor. A empresa requerida não foi comunicada da fraude a tempo de acionar o mecanismo chargeback para impedir a consumação do ilícito.
Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido.